Tribunal: TJDFT
Processo: 0729891-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0729891-55.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TERUS PROJETOS, CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI APELADO: FABIO GLEISER VIEIRA SILVA D E S P A C H O Em petição (ID 34851671) o apelado informa que o processo no 0713964-02.2018.8.07.0007 está suspenso, pois interposto embargos de declaração ainda não julgados, requerendo o envio destes autos à 1a instância para aguardar os prazos recursais. Diante da possibilidade de decisões conflitantes, determino a associação destes autos ao processo n. 0729891-55.2020.8.07.0001, porquanto versam acerca da mesma área litigiosa. Entretanto, ressalto que a fluência dos prazos recursais deste autos não estão vinculadas à eventual decisão proferida nos autos do processo no 0713964-02.2018.8.07.0007. À Secretaria para, após a chegada dos autos n. 0729891-55.2020.8.07.0001, providenciar a associação dos dois processos, de forma a permitir a análise conjunta das demandas a que se referem. Oportunamente, faça-se a conclusão conjunta dos dois processos. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador